Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001003-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R D AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.148.395/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a potencial abusividade de fixação de valor de alçada para admissão de recurso administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no v. acórdão, relativamente à possibilidade de decisão monocrática em processo administrativo tributário.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridades, omissões ou contradições, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a potencial abusividade da fixação de valor de alçada, que pode limitar o direito ao contraditório e à ampla defesa dos contribuintes. Portanto, não há omissão ou contradição a ser corrigida.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de valor de alçada para admissão de recurso administrativo pode ser considerada potencialmente abusiva, restringindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Omissão e contradição não configuradas nos termos do art. 1.022 do CPC.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de a
grav
o de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que
“
A LEI No 8.797/08 prevê que o processo administrativo tributário poderá ser decidido monocraticamente ou por órgão colegiada, na forma da
legislação tributária.
”

Contrarrazões apresentadas pela parte
embargada
, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
235177683
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso,
a parte embargante defende a possibilidade de
o processo administrativo tributário ser decidido
monocraticamente
ou por órgão colegiado, a depender do valor do objeto em discussão
.

Todavia, conforme consignado no voto condutor do
decisum
embargado, “
(...)
há de se reconhecer, ao menos nesta fase processual preliminar dos autos de origem, a potencial abusividade do ato de fixação de valor de alçada para admissão de recurso administrativo - a depender, evidentemente, de oportuna manifestação de mérito em juízo de cognição exauriente do magistrado de primeiro grau -, uma vez que, na prática, os contribuintes que não atingirem o importe mínimo estipulado não poderão exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
(...)
” (Id.
228152162
).

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Logo, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Conclui-se, assim, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do voto condutor do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024